Tribunal: TJSP
Processo: 2002870-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas corpus - Estupro - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - A revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia "Covid-19" não é automática, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Ademais,

Ementa:
Habeas corpus - Estupro - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - A revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia "Covid-19" não é automática, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.